Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO DOS ADQUIRENTES NA LIDE SOB A ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SUSTENTADA INCORREÇÃO NA CATEGORIZAÇÃO DA AÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO À NOMENCLATURA DA AÇÃO. ANÁLISE DOS FATOS E PEDIDO. FRACIONAMENTO DO TERRENO ADQUIRIDO. NOTICIADAS INVASÃO E GRILAGEM DE TERRAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. FATOS CONTROVERTIDOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM TRÂMITE E DEBATES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em atenção/obediência ao art. 18, CPC, é despropositada a formação de litisconsórcio passivo necessário - com eventuais adquirentes do imóvel objeto da demanda -, se demonstrado que referidas pessoas não participaram do negócio jurídico que se pretende rescindir. 1.1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. 1.2. A mera necessidade de esclarecimentos dos fatos alegados pelo autor, acerca da suposta invasão de terreno fracionado, por adquirentes da cessão de direitos “individualizada”, não autoriza a formação do litisconsórcio passivo.
2. A ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 2.1. No caso, carece de demonstração a noticiada posse injusta à luz do instrumento particular de compra e venda anexado aos autos e venda de frações conforme documentos juntados aos autos de origem – cessões de direitos possessórios, evidenciando a necessidade de dilação probatória mínima sobre os fatos noticiados.
3. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, e não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de imissão na posse de imóvel. 3.1. Havendo discussão acerca da posse do bem imóvel objeto da ação, a questão enseja dilação probatória.
4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 4.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
5. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
6. Recurso conhecido e desprovido.